Tribunal: TJDFT
Processo: 0708030-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708030-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GENI DE FÁTIMA PEDROSA, LUCIMAR PEDROZA DE MELO OLIVEIRA, MARIA APARECIDA PEDROSA DE MELO MAGALHÃES, SANDRA PEDROZA DE MELO SILVA AGRAVADO: CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA DESPACHO GENI DE FÁTIMA PEDROSA, LUCIMAR PEDROZA DE MELO OLIVEIRA, MARIA APARECIDA PEDROSA DE MELO MAGALHÂES e SANDRA PEDROZA DE MELO SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que não há deficiência na fundamentação do recurso, que existe procuração hábil juntada aos autos, alegando deficiência na prestação jurisdicional e que todos os fundamentos do acórdão vergastado foram rebatidos, a ensejar óbice dos enunciados 7, 115 do STJ, bem como 283 e 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020